Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0743677-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BARBARA CARDOSO DE MELO SILVA AMARAL DESPACHO Tendo em vista interesse de menor, retornem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora